Tribunal: TJMT
Processo: 8011330-04.2016.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011330-04.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUVANIR MOREIRA ALVES - CPF: 284.298.931-72 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8011330-04.2016.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Civel da Comarca de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
Oi S.A.

Parte Recorrida(s):
Deuvanir Moreira Alves

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME O ART. 373, II DO CPC - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora possui relação de consumo da reclamada e postula pela emissão das faturas no valor correto, visto que estão sendo cobradas com valor acima do pactuado, e consequentemente, almeja ver-se indenizada por danos morais.

2.

A parte autora aduz que contratou os serviços de telefonia junto à ré por meio de ligação em 11/01/2016, referente ao “combo” no qual oferecia telefone fixo por R$ 49,90, mais a taxa de adesão por R$ 10,00 e internet pelo valor de R$ 59,90, com taxa de adesão no valor de R$ 5,00, totalizando o valor de R$ 124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos) mensais, durante 12 (doze) meses.

3.

Ocorre que já no mês abril/2016 a cobrança veio com o valor excessivo, ou seja, diferente do que havia sido ofertado inicialmente, o que prontamente foi contestado conforme o protocolo de n° 2016044598628, sendo que o ajuste do valor ocorreu somente uma vez.

4.

Afirma que a empresa Recorrente continuou emitindo faturas abusivas nos meses subsequentes de acordo com o protocolo de n°.

2016354189663, o que resultou na suspensão da linha telefônica.

5.

A empresa de telefonia, em sua defesa, trouxe aos autos telas sistêmicas com o histórico de faturas pagas em nome da parte autora, sendo que deveria ter providenciado a juntada de documentos referentes ao contrato celebrado entre as partes, pois era seu ônus comprovar o plano pactuado e os serviços efetivamente utilizados pela consumidora, do qual a mesma não se desincumbiu.

6.

Sentença meritória de procedência dos pedidos iniciais, que determinou a retificação dos valores das faturas trazidas na exordial
e condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

7.

Em suas razões recursais, a parte ré pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a existência de relação

jurídica entre os litigantes e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e aplicação dos termos da Súmula 362 do STJ também no início do computo dos juros de mora.

8.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento pela parte ré que justificasse a cobrança de quantia não pactuada entre as partes. Além disso, restaram comprovadas as inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, demonstrando o verdadeiro descaso com a consumidora.

9.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu: "
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

10.

Desse modo, correta a sentença ao condenar a empresa ré ao pagamento de danos expatrimoniais em favor da parte reclamante, uma vez que despendeu tempo excessivo na tentativa de resolver a situação na seara administrativa, sem, contudo, obter qualquer êxito.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a sentença merece reforma, de ofício, pois, em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

13.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
porém, altero de ofício a sentença recorrida

tão somente para modificar o início do computo dos juros de mora, que deve se dar a partir da citação válida, mantendo-se os demais termos.

14.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R
$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que vencida em maior parte, e porque essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022